Tribunal: TJES
Processo: 5010914-71.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010914-71.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LYDIA DOS SANTOS PINTO MIILLER
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5010914-71.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LYDIA DOS SANTOS PINTO MIILLER

RECORRIDO: BANESTES SEGUROS AS

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Insurge-se a recorrente contra sentença que julgou procedentes em parte seus pleitos iniciais, condenando a ré a devolver o valor pago, de forma simples;

2.
Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de ser devolvida, em dobro, a quantia indevidamente cobrada da autora, ora recorrente, pela empresa requerida, bem como em torno da ocorrência ou não de dano moral indenizável.

3.
De início, é preciso esclarecer que a devolução em dobro somente se justifica se ficar evidenciada a má-fé da prestadora do serviço, fato que não restou demonstrado nos autos, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. [...] 6.
A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do

indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço.
7. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ; REsp 1.626.275; Proc. 2015/0073178-9; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 04/12/2018; DJE 07/12/2018; Pág. 1345) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. DISPENSA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA No 7/STJ. [...] 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor apenas é possível se demonstrada a má-fé do credor.
5. Hipótese em que a Corte de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, não reconheceu a má-fé da empresa recorrida, a justificar a aplicação da penalidade de restituição em dobro. [...] 6. Recurso Especial não conhecido. (STJ; REsp 1.721.111; Proc. 2017/0246942-1; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 03/05/2018; DJE 23/11/2018; Pág. 1210) (grifei)

4.
Acerca do suposto dano imaterial suportado pela parte recorrente, importante mencionar que, quando não se versa sobre dano moral
in re ipsa
, é necessário demonstrar o preenchimento de todos os requisitos da responsabilidade civil. Nesse sentido, a simples insatisfação da recorrente quanto ao ocorrido não é suficiente para causar dano moral.

5.
Trata-se, a meu sentir, de mero aborrecimento, consubstanciado ao fato de que a recorrente ficou insatisfeita com a forma como os fatos se desenvolveram
. Assim, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

6.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Recurso Inominado nº 5010914-71.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LYDIA DOS SANTOS PINTO MIILLER

RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA

Relator: Evandro Coelho de Lima

Em síntese, alega a autora que celebrou contrato de empréstimo no valor de R$ 64.670,42 perante o banco réu. Afirma que para a obtenção do financiamento foi obrigada a adquirir seguro no valor de R$418,62, o que representa venda casada.

A sentença proferida pelo juízo singular julgou procedente o pedido de reparação pelo dano material, na forma simples e IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

O voto do Relator dispôs que:

[...]
6.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

.

Isto posto, entendo que a sentença merece reforma, apenas no que diz respeito ao dano moral, visto que os documentos trazidos pela recorrente na inicial, demonstram que a autora empenhou seu tempo útil para tentar resolver a lide extrajudicialmente visando a não judicialização da demanda, juntando, inclusive diversos protocolos anexos à inicial.

Neste diapasão, entendo que o
quantum
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Sendo assim, reputo pela reforma parcial da sentença de piso, apenas no que tange a indenização por dano moral.

Peço vênia para apresentar voto divergente ao voto do Eminente Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de condenar o recorrido

BANESTES SEGUROS SA
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

O SR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Voto divergente do Relator.